Tribunal: CARF
Processo: 12448.910032/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910032/2021-88
ACÓRDÃO
3101-004.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 DE FEVEREIRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
RESSARCIMENTO.
PETIÇÃO
INFORMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE LIDE.
Configura falta de lide a implicar no não conhecimento do recurso
voluntário, petição que não refuta as razões de decidir da DRJ, e
protocolizada com o intuito de informar o trânsito em julgado de ação que
reconhece o direito material pleiteado no processo administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910032/2021-88
2
RELATÓRIO
Por economia processual, adoto o relatório do acórdão recorrido para retratar os
fatos dos autos:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no
31402.86008.160118.1.5.19-0850 (fls. 32 a 36), relativo à Cofins não cumulativa
vinculada à receita não tributada no mercado interno, PA 3o tri/2016.
À fl. 39 consta despacho decisório proferido pela DRF/Rio de Janeiro I-RJ em
05/10/2021, o qual indeferiu o pedido. Às fls. 42 a 46 consta relatório fiscal que
fundamentou esta decisão, com as seguintes informações e conclusões:
• O contribuinte detalhou seu processo produtivo, discriminando os produtos
fabricados e os insumos utilizados, apresentando esclarecimentos sobre
informações registradas nas EFD e informando que o Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças – IBEF, entidade que afirma integrar como associado,
ajuizou a ação no 0012359-40.2016.4.01.3400 e obteve tutela provisória para
assegurar o procedimento adotado pelo sujeito passivo quanto à não tributação
dos produtos classificados em subitens das posições NCM 8471 e 8517 pelo PIS e
pela COFINS, conforme previsto nos arts. 28 a 30, da Lei no 11.196/05, até a
redação conferida pela Lei no 13.097/2015;
• Conforme demonstrativos de fls. 17.680/17.685, parcela significativa da receita
bruta auferida pelo interessado advém da revenda no varejo de produtos de que
trata o art. 28 da Lei no 11.196/2005. Para fatos geradores de 04/04/2012 a
30/11/2015, por conta do disposto nos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005, as
receitas de venda a varejo de diversos itens passaram a ser tributadas com
alíquota zero de Pis e Cofins;
• Com a revogação dos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005 pela MP 690/2015,
com efeito a partir de 01/12/2015, a redução à alíquota zero do PIS e da Cofins foi
extinta e, portanto, voltaram a incidir as alíquotas integralmente. Essa MP foi
convertida na Lei no 13.241/2015, que deu nova redação ao art. 28 da Lei no
11.196/2005, determinando que, para os fatos geradores a partir de 1o/01/2016,
suas alíquotas voltaram a incidir integralmente. Cita-se a exposição de motivos da
referida MP;
• A Solução de Consulta Cosit no 343/2017 esclareceu que, a partir de
01/01/2016, as alíquotas de PIS e Cofins passaram a incidir integralmente sobre a
venda no varejo dos produtos relacionados nos incisos I a VIII do 28 da Lei no
11.196/2005. Esta SC foi alterada parcialmente pela Solução de Consulta Cosit no
66/2018, que sedimentou o entendimento de que o benefício de redução da
alíquota zero do PIS e da Cofins vigorou até 30/11/2015, passando a incidir a
alíquota integral das contribuições a partir de 01/12/2015;
• Ocorre que o interessado, na condição de associado do IBEF, propôs a ação
judicial acima citada, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídico-
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910032/2021-88
3
tributária que tenha por conteúdo a exigência do PIS e da COFINS incidentes
sobre o faturamento decorrente da venda das mercadorias enquadradas no
denominado Programa de Inclusão Digital, nos moldes dos arts. 28 a 30 da Lei no
11.196/2005, com a redação dada até a Lei no 13.097/2015, em razão da suposta
ilegalidade e inconstitucionalidade da revogação do citado Programa pela MP no
690/2015, convertida na Lei no 13.241/2015, e/ou outro normativo que disponha
no mesmo sentido, com a garantia da continuidade da tributação das exações à
alíquota zero até 31.12.2018;
• O pedido foi considerado improcedente na sentença (fls. 17.668/17.679).
Todavia, o TRF-1a Região concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação (fls.
17.640/17.643), para restabelecer a suspensão da exigibilidade do PIS e da Cofins
no período em questão. O recurso de apelação encontra-se pendente de
apreciação até o presente momento;
• Sendo assim, a análise dos pedidos de ressarcimento, na esfera administrativa, é
inviabilizada, pois fica condicionada ao desfecho da lide judicial, ainda indefinido.
Uma vez que o interessado optou pelo método do Rateio Proporcional com base
na Receita Bruta, e requereu créditos de PIS e Cofins vinculados,
proporcionalmente, à receita não tributada no mercado interno, é imprescindível
a definição dos valores de revenda efetivamente tributados pelas contribuições,
para que se possa aferir o montante dos créditos passíveis de ressarcimento.
Nesse sentido, cita-se o art. 59 da IN/RFB no 1.717/17.
Cientificado desta decisão em 08/11/2021 (fl. 19), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade tempestiva em 04/11/2021 (fls. 50 e
02 a 06), alegando, em resumo, que:
Do erro de leitura do art. 59 da IN/RFB 1717/2017
• Da leitura do art. 59 da IN/RFB no 1.717/17 vê-se que tanto o processo judicial
como o administrativo, aptos a obstar o envio do pedido de ressarcimento, devem
se referir à determinação e exigência de crédito do PIS e da Cofins. Ou seja, o
objeto da discussão judicial deve decorrer de auto de infração expedido com base
em crédito do governo (tributário) em face do contribuinte;
• Para confirmar tal entendimento, cita-se o art. 1o do Decreto no 70.235/72, que
regula os procedimentos de cobrança de crédito tributário. Ante a especificidade
da redação de seu art. 1o, replicada pelo art. 59 acima, este é inaplicável em
relação aos processos judiciais que o contribuinte visa declarar a inexistência de
relação jurídica e autorizar a repetição dos valores pagos;
Do art. 59 da IN/RFB 1717/2017 – Inexistência de previsão legal – Art. 5o, II
e XXXV, da Constituição – Princípio da Legalidade – Exclusão da apreciação pelo
Poder Judiciário de lesão a direito
• O art. 59 da IN/RFB no 1.717/17 não encontra amparo em lei e, portanto, ao
limitar o direito do contribuinte ao pedido de ressarcimento, viola os respectivos
artigos das Leis 10.637/2002, 10.833/2003, 11.033/2004, 11.116/2006 e
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910032/2021-88
4
12865/2013, que instituíram tal direito, o qual é sujeito à prescrição. Assim,
qualquer vedação ao direito deveria vir acompanhada da suspensão da
prescrição, mas tal previsão não existe, o que torna ilegal o citado art. 59;
• Nos termos previstos no art. 5o-II da Constituição, resta demonstrada a
ilegalidade da previsão contida no art. 59 da IN/RFB no 1.717/17;
• Cita-se o inc. XXXV do mesmo art. 5o. A interpretação aplicada no despacho
decisório, além de extrapolar os limites da previsão contida no citado art. 59,
equivale a dizer que o contribuinte não poderá ajuizar qualquer ação contra a
União, sob pena de ter indeferido seu pedido de ressarcimento. Tal possibilidade
não é admitida segundo a previsão constitucional. O direito de ação não pode ser
usado como fundamento para afastar o exercício de seu direito à apuração de
créditos resultantes de sua atividade previsto na lei.
O presente processo foi encaminhado a esta DRJ07 para julgamento em
30/06/2022 (fl. 74).
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, sob a razão
de estar o julgador administrativo impedido de apreciar de matéria afeta à inconstitucionalidade
de ato normativo e, também, ante à necessidade de aplicação da decisão judicial por guardar
identidade com discussão judicial já travada em relação ao caso concreto. A decisão restou
ementada assim:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL NA ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DO DIREITO
DE CRÉDITO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL.
A concomitância no âmbito administrativo e judicial da análise de mérito de
direito de crédito pretendido pelo contribuinte impede a sua análise pela
autoridade administrativa, cabendo a aplicação, nos autos administrativos, da
decisão judicial transitada em julgado.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE NORMA - Não compete à autoridade
administrativa apreciar arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade ou ofensa a
princípios de Direito relativas a norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada, a recorrente protocolizou petição noticiando o trânsito em
julgado da ação ordinária no 0012359-40.2016.4.01.3400, ocasião em que requereu a revisão do
despacho decisório com aplicação do decisum.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910032/2021-88
5
Sem interposição de recurso voluntário próprio, pelo contribuinte.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Extrai-se do relatório que após a ciência do indeferimento de sua inconformidade, a
recorrente atravessou petição pleiteando a revisão do despacho decisório alicerçada na
certificação pela DRJ da implicação do resultado da ação ordinária no 0012359-40.2016.4.01.3400
ao presente litígio. Reproduzo íntegra:
AMERICANAS S.A., já qualificada no supracitado, por seu representante
legal, abaixo assinado, vem à presença de Vossa Senhoria, dizer e requerer o que
segue.
No processo em epigrafe foi indeferido o pedido de ressarcimento do
indeferimento
foi
interposta
manifestação
de
inconformidade
julgada
improcedente que está assim ementada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2016 a
30/09/2016 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL NA ANÁLISE DA QUESTÃO DE
MÉRITO DO DIREITO DE CRÉDITO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL.
A concomitância no âmbito administrativo e judicial da análise de mérito de
direito de crédito pretendido pelo contribuinte impede a sua análise pela
autoridade administrativa, cabendo a aplicação, nos autos administrativos,
da decisão judicial transitada em julgado.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE NORMA - Não compete à
Autoridade
administrativa
apreciar
arguições
de
inconstitucionalidade/ilegalidade ou ofensa a princípios de Direito relativas
a norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Considerando que a ação mencionada transitou em julgado conforme a
documentação acostada.
Considerando, ainda, o teor do julgado requeremos que o despacho
decisório seja revisto para a aplicação do julgado.
Cumpre destacar que não se está a obstar ou afastar direito reconhecido pelo
judiciário em favor da recorrente, que serão apreciados pela Unidade de Origem quando da
liquidação deste acórdão, sendo eles:
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.006 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910032/2021-88
6
1) redução a zero da alíquota da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
bruta auferida até 31 de dezembro de 2018, com o comércio varejista dos produtos de
informática e tecnologia arrolados no art. 28 da Lei no 11.196/2005, desde que atendidos os
requisitos do Decreto no 5.602/2005 (com redação dada pelo Decreto no 7.981/2013); e,
2) repetição do indébito na modalidade de compensação, com aplicação de juros
de mora e atualização monetária como previstos no Manual/CJF.
Momento em que será emitido despacho com o resultado da nova análise do
PER/DCOMP.
Dito isso, e do que se observou no relatório, não houve interposição de recurso
voluntário por parte da recorrente, mas, tão somente, apresentação de petição com intuito de
informar o trânsito em julgado da mencionada ação judicial e, com isso, obter a emissão de novo
despacho decisório. Mecanismo que, a meu ver, não se mostra adequado para o reexame da
decisão da DRJ.
Nesse sentido, entendo inviável o conhecimento e processamento da petição como
recurso voluntário, porque descumpridos os requisitos essenciais de validade. Não foram
atendidos os princípios:
(i) de dialeticidade recursal, ante a ausência de oposição aos fundamentos da
decisão da DRJ;
(ii) da voluntariedade, dada a opção eleita pela recorrente de não interpor recurso;
e,
(iii) do duplo grau de jurisdição, embora indubitável o direito ao recurso voluntário,
a recorrente o renunciou.
No caso em apreço, inconteste a falta de lide para apreciação e julgamento por este
Colegiado.
Destarte, não conheço do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1077
DF CARF MF
Original